Tribunal: TJDFT
Processo: 0752158-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752158-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIO GABRIEL BANDEIRA SILVA IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de KAIO GABRIEL BANDEIRA SILVA, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que rejeitou a preliminar arguida pela defesa de ilicitude probatória decorrente de alegada invasão de domicílio, e recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 217400444 dos autos de origem). Em suma, afirma a impetrante constar dos autos que o paciente – abordado em ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas após alegada atitude suspeita, consistente em tentar se evadir quando avistou a viatura policial –, portava um aparelho celular objeto de furto, o que motivou os agentes a se dirigirem ao endereço informado pelo acusado para buscar a nota fiscal do bem. Todavia, o local não era a residência do acusado e, sim, do seu avô, e, questionado sobre o motivo de ter fornecido o endereço incorreto, o paciente teria dito que o fez porque havia skunk em sua casa, sendo que os policiais, então, foram ao endereço correto, aguardaram Luana (irmã do paciente) abrir o portão e adentraram, oportunidade em que apreenderam entorpecentes, balança de precisão, munições e grande quantia em espécie. Sustenta a impetrante que o ingresso em domicílio se deu de maneira ilegal após flagrante de crime diverso (receptação), e que, ao contrário do aduzido, não houve autorização válida para adentrar no domicílio, pois, quando a irmã do acusado chegou, os policiais já tinham invadido o local e realizavam buscas. Nesse cenário, defende a declaração de nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. Aduz que a suposta “informação de que haveria skunk na residência” não convalida o ingresso em domicílio. Assevera que “a polícia cada vez mais convencida da presunção relativa de veracidade de sua palavra, a utiliza para legitimar o ilegitimável, e dar validade a atos nulos de pleno, por ter a certeza de que jamais serão questionados ou responsabilizados.” Cita julgado do STJ em prol da tese expendida. Conclui que a ação penal, por si só, causa prejuízo irreparável ao réu, o qual, embora tenha sido colocado em liberdade, é acusado de forma ilegal do cometimento de crime de tráfico. Requer a concessão da liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o imediato trancamento da ação penal n. 0737509-12.2024.8.07.0001, declarando-se, outrossim, a ilegalidade da prova obtida em razão da violação domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. De início, oportuno realçar que o trancamento da ação penal, em sede de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. 2. Na hipótese dos autos, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Outrossim, a certeza da materialidade e autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa. 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa quando deferido pelo juízo a realização da prova requerida pelo acusado. 4. A relevância conferida à palavra da vítima em sede policial decorre do fato de que crimes desse jaez acontecem muitas das vezes às ocultas, sem testemunhas oculares, mas não afasta, porém, a necessidade de ser confirmada por outras provas durante a instrução do processo. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1428815, 07145329720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇAO PÚBLICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SISTEMA DE BILHETAGEM DO DFTRANS. TRANCAMENTO DA AÇAO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese. 2. Paciente denunciada por infringir o artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes) e o artigo 288, ambos do Código Penal, porque integrava organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento do DFTrans com a inserção de dados falsos no sistema de bilhetagem automática 3. Inviável o trancamento da ação penal com base em documentos que, por si sós, não constituem provas aptas a afastar a participação da paciente na prática dos delitos a ela imputados, mormente quando os argumentos deduzidos no writ se confundem com o mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1427574, 07162356320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrad, grifo nosso) Na hipótese, a denúncia ofertada atribui as seguintes condutas delituosas ao paciente (ID 212434284 dos autos de origem): (...) No dia 03 de setembro de 2024, por volta das 08h50min, no Setor R QNR 01, Conjunto G, Lote 20, Ceilândia/DF, o denunciado, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, GUARDAVA/TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 07 (sete) porções de vegetal pardo-esverdeado da substância entorpecente vulgarmente conhecida como MACONHA, acondicionadas em sacola, segmento plástico e recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 446,55g (quatrocentos e quarenta e seis gramas e cinquenta e cinco centigramas), 02 (duas) porções de resina da substância entorpecente vulgarmente conhecida como MACONHA, acondicionadas em sacola, segmento plástico e papel, perfazendo a massa líquida de 51,61g (cinquenta e um gramas e sessenta e um centigramas), 02 (duas) porções de tonalidade esbranquiçada na forma de pó da substância entorpecente conhecida como COCAÍNA, acondicionadas em sacola e segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 65,08g (sessenta e cinco gramas e oito centigramas), e 02 (duas) balanças de precisão digitais, descritas conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 70.013/2024 (ID 209839518). No mesmo contexto, o denunciado, também de forma livre e consciente, POSSUÍA/MATINHA SOB SUA GUARDA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 07 (sete) munições intactas, calibre 38, conforme AAA no 279/2024, ID 209839514. Ainda, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, adquiriu/recebeu, em data pretérita não precisada, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, 01 (um) aparelho celular, marca: MOTOROLA, Modelo: MOTO E 13, Número Slots: 1, IMEI: 359939803727797, conforme AAA no 279/2024, ID 209839514. Na data acima mencionada, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela região da QNR, Ceilândia/DF, ponto conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando visualizaram um indivíduo transitando de bicicleta, que ao perceber a presença da viatura policial, mudou rapidamente de direção e tentou se evadir, sendo rapidamente realizada a sua abordagem. Na posse do abordado, posteriormente qualificado como KAIO GABRIEL BANDEIRA SILVA, foi localizado um aparelho celular produto de furto. Desse modo, indagado sobre o celular, o ora denunciado disse que possuía a nota fiscal do aparelho, que estaria em sua casa, apontando como sendo a casa 17, do conjunto G, da QNR 1. Sendo assim, a guarnição dirigiu-se ao endereço apontado e lá, foi recepcionada pelo avô do conduzido, que afirmou que seu neto não morava naquele local, mas sim na casa de número 20. Diante das referidas informações, KAIO foi indagado por que havia mentido sobre seu endereço, tendo respondido que havia "skunk" no local. A tia do conduzido chegou ao local e perguntou o que estava acontecendo e, em seguida, telefonou para a irmã de KAIO, que mora na mesma residência. A equipe policial esperou a chegada da irmã de KAIO, LUANA SILVA CASTRO, a qual abriu a residência para o ingresso dos policiais. Todavia, enquanto a esperavam, um policial foi escalado para vigiar sobre o muro da residência, a fim de evitar que alguém fugisse do local ou se desfizesse de algum objeto. Ao chegar no local LUANA foi indagada se havia drogas no quarto de KAIO, tendo ela respondido que não sabia, posto que só quem entrava no quarto de KAIO era ele mesmo. Lado outro, quando os policiais ingressaram no referido cômodo, já sentiram um forte cheiro de maconha, sendo facilmente visualizado um pote no guarda-roupas onde estava grande quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína), além de ter sido localizada uma balança de precisão, 07 (sete) munições intactas de calibre .38, e 01 (uma) munição deflagrada de .9mm. Os policiais militares também localizaram no local R$ 5.912,00 (cinco mil novecentos e doze reais) em espécie. À vista disso, KAIO foi questionado sobre os entorpecentes localizados e este afirmou que vendia drogas há cerca de dois anos, desde quando saiu do Exército, dizendo, ainda, que pegou as drogas em Valparaíso/GO, e sobre as munições, respondeu que um usuário trocou os objetos por uma peça de 20g de "skunk". DA ADEQUAÇÃO TÍPICA Pelo exposto, o denunciado KAIO GABRIEL BANDEIRA SILVA encontra-se incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, e artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados. (destaques do original) Como relatado, a Defesa se insurge contra a decisão que rejeitou a preliminar arguida em defesa prévia de ilicitude probatória decorrente de alegada invasão de domicílio, e recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público, determinando a designação de data para audiência de instrução e julgamento. Confira-se o seu teor (ID 217400444 dos autos de origem): (...) 1. Preliminar de invasão de domicílio No que concerne às ponderações trazidas pela nobre Defesa acerca da eventual ocorrência de violação ilícita de domicílio (id. 215235995), depreende-se do inquérito policial que o denunciado tentou evadir-se, mas foi abordado e portava aparelho celular produto de crime contra o patrimônio, o que se extrai especialmente do teor dos depoimentos prestados pelos militares CLEBER JESUS DE SOUZA e DANILO JALES DA SILVA perante a autoridade policial (id. 209839507, p. 2-3) e das declarações do próprio acusado - que, friso, jamais apresentou nota fiscal do bem. De todo modo, as alegações formuladas pela defesa são graves e podem, teoricamente, inquilinar a licitude da prova. Todavia, os fatos demandam maior esclarecimento que somente terá lugar ao longo da instrução processual na fase judicial. Vale pontuar que, conforme predominante jurisprudência, neste estágio processual aplica-se o princípio do in dubio pro societate, de modo que somente se procede à rejeição da denúncia nas hipóteses previstas no art. 395 do CPP. Não vislumbro, por ora, manifesta inépcia ou falta de justa causa para a propositura da ação penal, visto que o réu efetivamente tinha em depósito substância entorpecente, conduta prevista no art. 33, caput, da LAD. A legalidade do procedimento policial, por ora, não há que ser inquilinado apenas pelos elementos até então juntados pela defesa, mormente porquanto não submetidos ao contraditório, o que, por óbvio, não impede sua investigação em futura instrução probatória. Nota-se, pois, que a preliminar aventada pela ilustre Defesa não se sustenta nesta fase processual. 2. Recebimento da peça acusatória Presente os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, recebo a denúncia. Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Proceda-se às comunicações de praxe e a juntada da FAP do acusado. Por se tratar de crime(s) hediondo(s), anote-se prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 56, inc. III, alínea "e", do Provimento-Geral da Corregedoria - TJDFT. No mais, designe-se audiência de instrução e julgamento por videoconferência. De fato, a autoridade impetrada, acertadamente, consignou que os fatos alegados pela defesa demandam maior esclarecimento que somente terá lugar ao longo da instrução processual. Isso porque o recebimento da denúncia é uma decisão preliminar, em que o magistrado verifica se há indícios mínimos de autoria e materialidade, além dos pressupostos processuais, para dar seguimento à ação penal. É certo que se a defesa apresentar alegações que possam afastar imediatamente a acusação, como, por exemplo, a prescrição ou a ausência evidente de justa causa, o juiz deve fazer menção a essas questões e fundamentar a decisão, acolhendo ou rejeitando tais argumentos. Todavia, quando as teses defensivas envolverem a discussão de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, exatamente como pretende a impetrante, o magistrado receberá a denúncia, reservando a apreciação da tese da defesa para as fases subsequentes do processo. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FILMAGEM DE PORNOGRAFIA INFANTIL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE TRANAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO TÍPICO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória - prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal; basta que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação." (AgRg no RHC n. 192.165/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito." (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1o/9/2016, DJe de 9/9/2016.) 3. No caso concreto, a denúncia apontou a existência de indícios concretos da prática do delito previsto no art. 240, c/c o art. 241-E do ECA, pelo réu, sobretudo com base na palavra da vítima e de sua genitora. Portanto, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas no decorrer ou após a instrução penal. 4. Ademais, para se aferir a alegada suficiência de elementos aptos a indicar a atipicidade da conduta no caso concreto, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos a fim de inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, medida não admitida na via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 921.386/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NÃO ACOLHIDA. TEMA REPETITIVO 1121/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. EXASPERAÇÃO DE 1/6 PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se exige do magistrado, quando do recebimento da denúncia, a prolação de decisão exaustiva a respeito de todas as teses defensivas suscitadas pelo réu porque, nesse momento processual, o que se está a verificar é a presença de justa causa para o processamento da ação penal. 2. As provas coligidas aos autos, mormente o relato firme e harmônico da vítima, revelam que esta foi vítima de crimes sexuais praticados pelo acusado; logo merece subsistir o decreto condenatório. 3. O STJ firmou entendimento, no Tema Repetitivo n. 1121, segundo o qual "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1614320, 07092797220208070009, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) In casu, a impetrante alega que não houve autorização válida para adentrar no domicílio, pois, quando a irmã do acusado (Luana) chegou, os policiais já tinham invadido o local e realizavam buscas. Por outro lado, o órgão acusatório sustenta que a equipe policial aguardou a chegada de Luana, a qual autorizou o ingresso dos policiais em sua residência, enquanto outro agente vigiava a parte externa da casa, a fim de evitar qualquer tentativa de fuga ou de ocultação de objetos ilícitos. Nesse cenário, a alegação defensiva - grave por sinal -, exige maior aprofundamento, de modo que será tratada em momento oportuno, durante a fase de instrução e julgamento, máxime porque, durante a audiência de custódia, houve a análise e homologação do flagrante, entendendo-se, a princípio, pela regularidade da ação policial. Portanto, a despeito do esforço argumentativo trazido pela Defesa, certo é que a denúncia está respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial, inexistindo prova irrefutável apta a afastar os indícios de autoria e de materialidade. Sendo assim, não se constata a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras para o trancamento da ação penal por meio do presente habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora